Tribunal: TJSP
Processo: 1015529-83.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c pedido indenizatório. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova. Autor que foi cobrado indevidamente por sete anos por obrigações advindas de contrato de mútuo bancário de titularidade do seu genitor falecido. Falha na prestação de

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c pedido indenizatório. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova. Autor que foi cobrado indevidamente por sete anos por obrigações advindas de contrato de mútuo bancário de titularidade do seu genitor falecido. Falha na prestação de serviço. Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Aplicação da "astreinte" que é medida coercitiva com o fim de compelir a ré ao cumprimento do comando judicial, consistente em se abster de cobrar indevidamente o autor, por dívida declarada inexigível. Previsão legal. Artigo 536 do Código de Processo Civil. Valor fixado com razoabilidade. Danos morais configurados. "Quantum" indenizatório mantido. Sentença mantida, majorados os honorários advocatícios de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015529-83.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado ÉVERTON HENRIQUE LIMA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1015529-83.2019.8.26.0161
Comarca: 3a Vara Cível Diadema
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Éverton Henrique Lima
Voto no 19.632
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de
dívida c/c pedido indenizatório. Sentença de procedência.
Inconformismo da ré. Relação de Consumo. Aplicabilidade
do art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova.
Autor que foi cobrado indevidamente por sete anos por
obrigações advindas de contrato de mútuo bancário de
titularidade do seu genitor falecido. Falha na prestação de
serviço. Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe é
imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Aplicação da “astreinte” que é medida coercitiva com o fim
de compelir a ré ao cumprimento do comando judicial,
consistente em se abster de cobrar indevidamente o autor,
por dívida declarada inexigível. Previsão legal. Artigo 536
do Código de Processo Civil. Valor fixado com
razoabilidade. Danos morais configurados. “Quantum”
indenizatório mantido. Sentença mantida, majorados os
honorários advocatícios de sucumbência. Artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença (fls. 119/125), que, em ação
declaratória de inexigibilidade de dívida c/c pedido indenizatório,
julgou procedente a demanda, com fulcro no art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para declarar inexigível da pessoa do
autor obrigação pertinente ao contrato de titularidade do genitor
dele, numerado 4000150728 (fls. 25 e 42); condenar a parte ré
ao cumprimento da obrigação de não mais cobrar indevidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o autor, por dívida supra declarada inexigível, sob pena da
incidência de multa de R$ 2.000,00 por ato de infração; bem
como para condenar a parte ré ao cumprimento da obrigação de
pagar quantia certa ao autor, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil
reais), com atualização monetária pela tabela prática desde esta
data e juros moratórios de 1% ao mês incidente da data da
citação, a título de reparação por danos morais.
Em razão da sucumbência, condenou a ré
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), fixados com base nos critérios prescritos no art. 85, § 8°,
do Código de Processo Civil.
A ré, não conformada com a decisão,
apela (fls. 128/133).
Alega, em resumo, que há dois contratos
totalmente diversos, não possuindo relação entre eles. O
primeiro, é referente ao contrato do falecido, contrato este de
número 145461299, que em momento algum foi questionado
pelo autor, tendo sido confeccionado entre as partes (recorrente
e falecido cliente), em 20/03/2009, em 24 parcelas mensais.
Contrato este que serviu para liquidar outro contrato que o
falecido possuía, qual seja 206412108 cartão.
Já o contrato ora questionado 400150728,
não pertence e nunca pertenceu ao cliente falecido, mas, sim ao
autor.
Insurge-se, ainda, contra a multa arbitrada
em R$ 2.000,00. Argumentando que não é admissível que haja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
uma desproporção entre o valor da obrigação principal e o
montante da multa, sob pena de violar as finalidades das
astreintes, ferindo o princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como gerar enriquecimento sem causa
(artigo 412 do Código Civil), razão pela qual pretende o
afastamento da multa ora imposta.
Assevera, no mais, que, no caso em tela,
não existem motivos capazes de fazer surgir para o autor o
direito aos pretendidos danos morais, vez que não houve danos
morais, e sim aborrecimentos e dissabores.
Ressalta
a
ausência
de
todos
os
pressupostos da responsabilidade civil, porquanto, entende que
não ficou provado a ocorrência de dano causado ao autor, a
culpabilidade do recorrente mediante conduta ilícita e o nexo de
causalidade entre a lesão cogitada e a conduta do banco.
Subsidiariamente, caso se entenda pela
manutenção da condenação, requer que a indenização seja
fixada em valor razoável e compatível com as circunstâncias do
caso concreto, valor equivalente a R$ 1.000,00, para o fim de se
evitar o enriquecimento sem causa do autor.
Pugna, por fim, pelo integral provimento
da apelação, para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões (fls. 140/155), o autor
postula seja negado provimento ao recurso e mantida na íntegra
a r. sentença.
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Inicialmente, anota-se que a relação entre
as partes é de consumo.
Desse modo, aplica-se a inversão do ônus
da prova, de acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez considerada a hipossuficiência
do autor e a verossimilhança das suas alegações.
Com essa premissa, extrai-se que a ré,
ora apelante, não trouxe aos autos qualquer prova capaz de
rebater as alegações da parte adversária.
E
cabia-lhe,
entretanto,
provar
fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito (art. 373, II, do
CPC).
Com efeito, como bem observado pelo
douto juízo “a quo”: “Deveria comprovar que o contrato litigioso
teria como mutuário a pessoa do autor e que, assim, ele jamais
teria sido cobrado por dívida de terceiros (do genitor dele). Mais
a mais, cumpria à ré demonstrar ter ela solicitado ao autor os
documentos que ela afirmou terem sido sonegados para
processamento administrativo da presente lide e, por fim,
cumpria à ré demonstrar que as cobranças litigiosas, por sete
anos, teriam sido executadas sem abuso de direito de crédito” (fl.
122).
Disso não se desincumbiu.
A ré, em sede de apelo (fls. 128/133),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
insiste na tese de que há dois contratos, totalmente diversos,
não possuindo relação entre eles, afirmando que o contrato ora
questionado 400150728 não pertence e nunca pertenceu ao
cliente falecido, mas ao apelado. Alega que o primeiro de
número 145461299 foi confeccionado entre as partes (recorrente
e falecido cliente), em 20/03/2009, em 24 parcelas mensais, o
qual serviu para liquidar outro contrato que o falecido possuía,
qual seja 206412108.
Todavia, nada trouxe para comprovar tais
afirmações. Limitou-se a juntar “prints” do seu sistema
informatizado, unilateralmente produzido.
Nesse
contexto,
forçoso
o
reconhecimento de que o conjunto probatório existente milita em
favor da tese alegada pelo autor, no sentido de que foi
indevidamente cobrado por dívida de terceiro.
E mais. Não se pode ignorar, como bem
pontuado pela magistrada “a quo”, “o consumidor demonstrou
que os prepostos da ré tinham plena ciência do falecimento do
sujeito passivo dessas obrigações litigiosas, ao solicitarem do
autor somente mais e mais prazos para solução administrativa
das cobranças, pois confessamente indevidas, ao menos desde
janeiro de 2013, mas também nos anos de 2014 e 2015, até
dezembro de 2019, datas essas em que não era mais possível
reputar o autor sequer curador provisório do genitor dele, cujo
falecimento em 26 de outubro de 2012 era de plena ciência da ré
(vide teor de fls. 31/41, notadamente de fls. 36/37)” fl. 121.
Assim, considerados os elementos dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autos, de rigor a inexigibilidade do débito, eis que, na falta de
prova desta contratação, resta como fato incontroverso a sua
inexistência formal, como interpretado na r. sentença pelo juízo
“a quo”, tornando indevida a cobrança, com relação ao contrato
ora questionado, que por todo este antecedente, justifica a
incidência de multa de R$ 2.000,00 por ato de infração, caso ela
volte a se repetir.
Como se sabe, a aplicação da “astreinte”
se traduz medida coercitiva com o fim de compelir ao
cumprimento do comando judicial.
Portanto, o douto juízo “a quo” agiu de
conformidade com a Lei processual (artigo 537 do Código de
Processo Civil) ao fixar multa para o caso de descumprimento da
medida.
E
quanto
ao
valor
estipulado,
inquestionável que, se voltado para que a ordem judicial não
venha a ser desrespeitada, de conforto a quem dirigida,
simplesmente, observá-la.
Lecionam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery que “deve ser imposta a multa, de ofício
ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente
alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve
ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no
seu pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para
que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível
cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da
multa fixada pelo juiz” (Código de Processo Civil comentado e
leis extravagantes, 11a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2010. pág. 702).
No mais, é incontornável que a postura
da instituição financeira ao cobrar indevidamente o apelado
por 7 anos, desde dezembro de 2012 até dezembro de 2019,
sendo
certo
que
tais
cobranças
abusivas
foram
comprovadas nos autos (cf. documentos de fls. 25/53) e não
negadas pela apelante, gerou desconforto que extrapola o
mero aborrecimento para qualquer pessoa, indo às raias do
intolerável, eis que de constrangimento puro, sem freio,
mantendo sob pressão quem nada lhe devia.
Em relação ao quantum indenizatório, na
ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil
tarefa de quantificar o abalo gerado por condutas ilícitas, e a
doutrina e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que
auxiliam na apuração de um valor razoável e proporcional, sendo
de rigor considerar a extensão do dano e a qualidade das partes
para que se atinja um valor condizente com o abalo vivenciado.
Não se pode descurar que a fixação do
valor da indenização deve observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Também, e sempre, sem
perder de vista que, se por um lado se destina a recompor o
patrimônio moral atingido pelo ato ilícito (caráter reparatório), e
não pode acabar por servir a um enriquecimento indevido, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
outro, deve traduzir em punição para o ofensor (caráter punitivo)
e impedir a reiteração de atos análogos (caráter educativo).
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Em sede de recurso especial, é cediço
que, no que tange ao arbitramento de verba compensatória a
título
de
danos
extrapatrimoniais,
este
Tribunal
tem
reiteradamente se pronunciado no sentido de que a indenização
deve ser suficiente para restaurar o bem-estar da vítima,
desestimular o ofensor em repetir a falta, não podendo, ainda,
constituir enriquecimento sem causa ao ofendido”. (AgRg no Ag
1378431/SP, E. 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/06/2013).
Da mesma forma, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio,
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima,
a capacidade econômica do causador do dano e as condições
sociais do ofendido” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil, 10a edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste
ponto,
consideradas
as
particularidades do caso concreto, para esta relatoria a verba
compensatória
arbitrada
em
sentença
não
caracteriza
enriquecimento sem causa.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a r. sentença, tal como lançada.
Com fundamento no artigo 85, § 11, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CPC, eleva-se a verba honorária do patrono do autor para R$
4.500,00.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator